Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. CLÁUSULA PENAL. NOVAÇÃO. TERMO ADITIVO COM ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. MORA NÃO CARACTERIZADA. DEMORA DECORRENTE DE COMPORTAMENTO DO DONO DA OBRA.

1 – Recurso adesivo. Deserção. Na forma do art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. O réu, que não é beneficiário de gratuidade de justiça, apresentou apelação adesiva sem o preparo e manteve-se inerte após a intimação para pagar. Recurso não conhecido.

2 – Contrato de empreitada. Cláusula penal. Novação parcial. Atraso na entrega da obra. As partes firmaram contrato de empreitada para construção de unidade residencial, em 06/11/2018 com prazo de entrega da obra pronta em 180 dias úteis, que, portanto, atingiria o seu termo em 31 de julho de 2019. Em 01 setembro de 2019 firmaram o aditivo com inclusão de outros itens ao contrato original, modificação do preço, sem estabelecimento de prazo e sem ressalva quando a eventual mora decorrente do pacto original. O aditivo importa em verdadeira novação tácita, seja pela simples impossibilidade de restaurar o prazo original, já exaurido, seja pela ausência de previsão sobre novo prazo para conclusão da obra. A demora na conclusão da obra, que não caracteriza mora, decorreu de comportamento do dono da obra, que promoveu alteração no projeto original e atrasou no repasse do preço em razão de liberação do FGTS. Descaracterizada a mora, não pode o dono da obra reter parte do pagamento a título de cláusula penal. Sentença que se reforma para acolher o pedido de pagamento em quantia certa.

3 – Apelação conhecida e provida.